Tribunal: CARF
Processo: 10680.720688/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720688/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.430 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
JAYRO LUIZ LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE SERVIDÃO
FLORESTAL.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A autoridade fiscal detém o poder-dever de em procedimento fiscal solicitar a
comprovação das áreas de preservação permanente, interesse ecológico e de
servidão florestal declaradas e, diante da não comprovação, as glosar mediante
lançar de ofício.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE SERVIDÃO FLORESTAL.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação
da Área de Reserva Legal, mas a declaração tem de ser verdadeira e para tanto,
ao tempo da ocorrência do fato gerador, deve estar cumprido o previsto no art.
16, § 8°, da Lei n° 4.771, de 1965, em face do disposto no art. 10°, § 7°, da Lei
n° 9.393, de 1996, impondo-se, por conseguinte, a averbação da reserva legal
na matrícula do imóvel. A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA,
mas não a averbação (Súmula CARF n° 122). A área de servidão florestal e a
área de Reserva Particular do Patrimônio Natural devem igualmente estar
averbadas ao tempo do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720688/2007-74
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720688/2007-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 434/454) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 409/427)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 02/05),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2004, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA PAIOL - AJUDA - MATA PAU - CONTA
HISTÓRIA - TAPERA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente, de
Reserva Legal, de Interesse Ecológico e nem a de Servidão Florestal.
Na impugnação (e-fls. 12/33), o contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa, exíguo prazo para
apresentação de documentos, ausência de inspeção in loco e atipicidade da
infração.
(c) Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Servidão Florestal e
Interesse Ecológico.
(d) Multa e Conexão.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. 409/427), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO -CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando o contribuinte exercer plenamente o
contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas c elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720688/2007-74

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado,
ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do competente ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem
da matricula do imóvel.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO E DE SERVIDÃO FLORESTAL.
Para exclusão dessas áreas de tributação, se faz necessário, além da comprovação da
exigência relativa ao ADA, a existência de Ato de órgão competente federal ou estadual
reconhecendo as áreas como sendo de interesse ecológico, além da averbação
tempestiva da área de servidão florestal à margem da matrícula do imóvel.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração - ITR, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados
aos demais tributos.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 29/01/2009 (e-fls. 431/433), o
contribuinte interpôs em 26/02/2009 (e-fls. 456) recurso voluntário (e-fls. 434/454), em síntese,
alegando:
(a) Nulidade. A decisão recorrida não se manifestou sobre pedido de conexão
como os PAFs l0680.720688/2007-74 e l0680.729689/2007-19 e deixou de
levar em consideração os documentos juntados com a impugnação. Citou as
folhas dos documentos, mas não os enumerou e nem esclareceu porque não
foram capazes de elidir o lançamento ou de atender vários itens da intimação
fiscal que originou o lançamento. O lançamento foi julgado procedente por ter
o recorrente deixado de observar formalidades legais. Ao não observar o
princípio da livre apreciação motivada, o Acórdão de Impugnação é nulo.
Violada a verdade material e o direito de defesa, por não ter a decisão se
manifestado sobre laudos, mapas, fotografias e contratos firmados como
órgãos ambientais competentes (IEF) e por indeferir prova pericial e vistoria
in loco. O artigo 49, § 2°, do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64) determina
que, em caso de dúvida quanto às informações prestadas peio contribuinte,
deverá ser o levantamento e a revisão das declarações precedida de vistoria in
loco. No mesmo sentido o art. 17-O da Lei n° 10.165, de 2000, ao versar sobre
a taxa ambiental. Há jurisprudência exigindo inspetoria in loco para se revisar
declaração e a exige o art. 112, II, do CTN, por haver duvida quanto à
natureza ou circunstâncias materiais do fato, bem como o princípio da verdade
material. A vistoria foi descartada por ser possível a análise de documentos,
mas os documentos juntados não foram apreciados pelos julgadores, porque
não suprem o descumprimento das obrigações acessórias. A falta de análise
dos documentos e a negativa de prova pericial documental e de vistoria ofende
aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, gerando
nulidade da do Auto de Infração ou, ao menos, do Acórdão.
(b) Áreas Isentas. Com a edição da MP 2.166-67 de 24/08/01, que incluiu o § 7°
no artigo 10 da Lei n° 9.393/96, A isenção das áreas de reserva legal,
preservação permanente e servidão florestal ou ambiental não dependem de
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720688/2007-74

prévia comprovação ou observância de formalidades para sua fruição. O ADA
deve ser recebido sem qualquer tipo de exigência de prova das declarações,
mas a Receita Federal exige o ADA. Embora não concordando, o recorrente
protocolou ADA junto ao IBAMA, mas esse documento não foi apreciado
pelo Acórdão de Impugnação. A exigência de declaração prévia a órgão
ambiental e registro também são ilegítimas, conforme jurisprudência.
Portanto, “a fruição da isenção do ITR independe da prévia comprovação da
existência das áreas isentas, como declaração do órgão ambiental, protocolo
do ADA junto ao IBAMA, ao averbação à margem do registro do imóvel”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Conexão. Segundo o recorrente, o Acórdão de Impugnação não apreciou pedido
de julgamento conjunto por conexão dos processos n° 10680.720687/2007-20, n°
10680.720688/2007-74, e n° 10680.720689/2007-19. Devemos ponderar, contudo, que os
processos foram julgados pela 1a Turma da DRJ em Brasília na sessão do dia 27/02/2008, tendo
sido emitidos os Acórdãos n° 03-24.282, n° 03-24.283 e n° 03-24.284.
Na presente sessão de julgamento, foram pautados os processos n°
10680.720687/2007-20 e n° 10680.720688/2007-74, eis que o recurso voluntário interposto no
âmbito do processo n° 10680.720689/2007-19 já foi julgado, tendo sido emitido o Acórdão de
Recurso Voluntário n° 2201-01.581, em 18/02/2012, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
Ementa: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Não provada violação das
disposições contidas no art. 142 do CTN. tampouco dos artigos 10 e 59 do Decreto n°.
70.235, de 1972 e não se identificando no instrumento de autuação nenhum vício
prejudicial, não há que se falar em nulidade do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. O fisco pode exigir
a comprovação da área de preservação permanente cuja exclusão o contribuinte pleiteou
na DITR. Não comprovada a existência efetiva da área mediante laudo técnico, é devida
a glosa do valor declarado.
RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO. O § 8o do art. 16 da lei n°
4.771, de 1965 (Código Florestal) traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do
imóvel da área de reserva legal. Tal exigência se faz necessária para comprovar a área
de preservação destinada à reserva legal, condição indispensável para a exclusão dessas
áreas na apuração da base de cálculo do ITR
VALOR DA TERRA NUA ARBITRAMENTO. PROVA MEDIANTE LAUDO
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS. Para fazer prova do valor da terra nua o
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720688/2007-74

laudo de avaliação deve ser expedido por profissional qualificado e que atenda aos
padrões técnicos recomendados pela ABNT. Sem esses requisitos, o laudo não tem
força probante para infirmar o valor apurado pelo Fisco com base no SIPT.
Recurso negado
Nulidade. Segundo o recorrente, a fiscalização no caso de dúvida só poderia
efetuar a revisão do declarado pelo contribuinte mediante verificação “in loco”, em face do
disposto no §2° do art. 49 da Lei n° 4.504, de 1964, na redação da Lei n° 6.746, de 1979:
Lei n° 4.504, de 1964
Art. 49. (...)
§ 2o O órgão responsável pelo lançamento do imposto poderá efetuar o levantamento e a
revisão das declarações prestadas pelos proprietários, titulares do domínio útil ou
possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, procedendo-se a verificações "in loco"
se necessário. (Redação dada pela Lei no 6.746, de 1979)
Contudo, o dispositivo em tela restou superado pelo advento da Lei n° 9.393, de
1996, vigente ao tempo do fato gerador objeto do presente lançamento, podendo a autoridade
fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação das áreas declaradas (Lei
n° 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 40) e, diante da
não comprovação, lançar de ofício.
O § 5° do art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, trata de situação diversa pertinente à
taxa de Vistoria do IBAMA, a autorizar vistorias por amostragem pelo IBAMA a fiscalizar os
ADAs apresentados.
Logo, diante das normas aplicáveis ao lançamento de ofício objeto do presente
processo administrativo fiscal, constata-se que o lançamento por não comprovação não demanda
verificação “in loco”, a inexistir nulidade do lançamento ou do Acórdão de Impugnação por não
ter acolhido a alegação de nulidade por ausência de verificação “in loco”.
Não poderia a autoridade de primeira instância se manifestar sobre alegações de
inconstitucionalidade, eis que nem mesmo ao presente Conselho é dado apreciar alegação de
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Perante a autoridade lançadora, apenas foi apresentado pedido de dilação de prazo
(e-fls. 09/10). Na própria impugnação (e-fls. 15), o contribuinte reconhece que, ao invés do
deferimento de prazo suplementar, foi lavrado o lançamento de ofício. Logo, pelo próprio
lançamento, restou indeferido o pedido de dilação do prazo. O processo administrativo fiscal se
inicia com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14), logo não prospera a alegação de
violação dos princípios da ampla defesa e contraditório durante o procedimento de fiscalização.
A leitura do Acórdão de Impugnação revela que o princípio da livre apreciação
motivada da prova foi observado. Segundo o recorrente, não poderia prosperar uma análise
meramente formal dos documentos ou invocação de fundamentos jurídicos a tornar irrelevante
sua apreciação. Contudo, a ponderação do valor probatório dos documentos apresentados perante
a autoridade julgadora é matéria de mérito. O fato de o recorrente discordar da apreciação
empreendida no voto condutor do Acórdão de Impugnação não é prova de violação do princípio
da verdade material e nem enseja nulidade do lançamento ou do Acórdão.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720688/2007-74

Não havendo, no caso concreto, dúvida quanto à interpretação de lei, não se aplica
o art. 112 do CTN. Além disso, não houve lançamento por arbitramento, mas simples glosa das
áreas não comprovadas.
O contribuinte postulou a comprovação da existência das áreas declaradas
mediante perícia técnica sobre as mesmas, contudo os fatos em questão já deveriam ter sido
evidenciados mediante apresentação de prova documental com a impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°). Além disso, o pedido de perícia demanda a formulação de
quesitos e indicação de perito, mas tais exigências legais não foram observadas (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1°). Diante desse contexto, não há que se falar em cerceamento
ao direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova pericial.
Destarte, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Interesse Ecológico e Servidão
Florestal. O Contribuinte foi intimado a comprovar a existência das áreas ambientais e, segundo
a autoridade fiscal, não o fez. Para o recorrente, a isenção das áreas de preservação permanente,
reserva legal, interesse ecológico e servidão florestal não depende de prévia comprovação ou
observância de formalidades para sua fruição, em especial não demandaria averbação à margem
do registro do imóvel. De qualquer forma, informa que protocolou ADA junto ao IBAMA.
De plano, ressalto não ser cabível a conversão do julgamento em diligência para
realização de vistoria no imóvel tendente à constatação da existência das áreas em questão, eis
que cabia ao contribuinte as comprovar pela apresentação da prova documental a partir da qual
lastreou sua declaração.
Para a declaração do ITR, não se exige do contribuinte a prévia comprovação da
Área de Reserva Legal. Contudo, a declaração tem de ser verdadeira e para tanto, deve estar
cumprido o previsto no art. 16, § 8°, da Lei n° 4.771, de 1965 (Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §
7°), ou seja, a averbação da área na matrícula do imóvel ao tempo do fato gerador (Decreto n°
4.382, de 2002, art. 12, § 1°).
A área de servidão florestal deve igualmente estar averbada ao tempo do fato
gerador (Lei n° 4.771, de 1965, art. 44-A, § 2°; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 14, parágrafo
único).
Logo, não apenas para fins ambientais, mas também tributários, impõe-se a
averbação das áreas de reserva legal e servidão florestal na matrícula do imóvel.
A jurisprudência sumulada do CARF dispensa o ADA para a Área de Reserva
Legal, mas não a averbação, como podemos constatar:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720688/2007-74

2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Não detecto nos autos prova da averbação das áreas em tela antes da data do fato
gerador e o próprio recorrente sustenta a desnecessidade da averbação, logo não merece reparo o
Acórdão de Impugnação ao exigir averbação para áreas de reserva legal e de servidão florestal.
As fotos (e-fls. 81/119) e os mapas (e-fls. 120/127) isoladamente possuem valor
probatório reduzido, eis que o memorial descritivo (e-fls. 199/226) e a caracterização ambiental
(e-fls. 129/198) não estão rubricados e nem assinados e nem acompanhados de Anotação de
Responsabilidade Técnica. Tais documentos sem assinatura e sem ART são destituídos de valor
probatório.
O Ofício da VDL Siderúrgica Ltda ao IBAMA oferecendo fazenda do “Dr. Jayro
Lessa” para transformação em Floresta Nacional é datado de 20/06/2002, mas também não está
assinado (e-fls. 227). O Ofício da VDL Siderurgica Ltda endereçado ao Instituto Estadual de
Florestas oferecendo fazenda do “Dr. Jayro Lessa” para transformação em Floresta Estadual é
datado de 07/06/2003 e não está assinado (e-fls. 128). Esses ofícios apenas evidenciam
manifestação de intenção.
O Termo de Compromisso de e-fls. 38/48 foi firmado em 17 de dezembro de 2003
e evidencia que a Companhia Vale do Rio Doce e a Horizonte Têxtil Ltda se propõem a
transferir o imóvel Floresta Estadual do UAIMII para o Instituto Estadual de Florestas IEF
como compensação ambiental.
As Escrituras Públicas de Compra e Venda e de Incorporação de Bens de e-fls.
49/80 revelam a venda dos lugares denominados PAIOL, TAPERA, FAZENDA DA AJUDA e
FAZENDA MATA PAU pela Horizonte Têxtil Ltda em 03 de agosto de 2004 para o Instituto
Estadual de Florestas IEF, intervindo a Companhia Vale do Rio Doce na qualidade de
pagadora do preço, e a integralização dos imóveis PAIOL, TAPERA, FAZENDA DA AJUDA e
FAZENDA MATA PAU pela VDL SIDERURGIA LTDA no patrimônio da Horizonte Têxtil
Ltda também em 03 de agosto de 2004.
O Termo de Compromisso atesta que o imóvel Floresta Estadual do UAIMI já era
de propriedade da Horizonte Têxtil Ltda na data de sua emissão em 17/12/2003 e as Escrituras
Públicas de Compra e Venda e de Incorporação de Bens de e-fls. 49/80 são pertinentes aos
lugares denominados PAIOL, TAPERA, FAZENDA DA AJUDA e FAZENDA MATA PAU e
só foram lavradas em 03/08/2004 a ensejar transmissão da propriedade em data posterior, ou
seja, quando do registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis.
Nesse ponto, destaco que no Termo de Compromisso de e-fls. 38/48 é feita
referência à Floresta Estadual do UAIMII criada por Decreto Estadual sem número de
21/10/2003. Consultando a página do Instituto Estadual de Florestas IEF, consta o seguinte
Decreto:
Decreto no 00000, de 21 de outubro de 2003.
Cria a Floresta Estadual do Uaimii no Estado de Minas Gerais.
(Publicação - Diário do Executivo - "Minas Gerais" - 22/10/2003)
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720688/2007-74

O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso VII do art. 90, da Constituição Estadual e, tendo em vista o disposto na Lei
Federal n.o 9.985, de 18 de julho de 2000 e na Lei no 14.309, de 19 de junho de 2002,
Decreta:
Art. 1o - Fica criada a Floresta Estadual do Uaimii - Flore- Uaimii, situada no Distrito de
São Bartolomeu, Município de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, constituída do
imóvel das Fazendas Da Ajuda, Tapera, Mata-Pau e Paiol, com uma área total
aproximada de 4.398,16 ha (quatro mil trezentos e noventa e oito hectares e dezesseis
ares), no perímetro de 52.519,18 m (cinqüenta e dois mil quinhentos e dezenove metros
e dezoito decímetros), com acesso 1, saindo de Ouro Preto no sentido São Bartolomeu -
12 km, após sentido Cachoeira de São Bartolomeu - 2 km; e acesso 2, saindo de
Itabirito sentido Serra do Capanema - 22 km, à direita sentido Cachoeira D' Ajuda - 3
km, confrontando ao norte, com as propriedades da Minas Serra Geral e Companhia
Vale do Rio Doce; a nordeste, com a Empresa ESA - Esperança S.A. e herdeiros de José
Maria de Castro; ao sul, com Helvécio Melo, Francisco Dionísio e herdeiros de Antonio
José de Andrade; a sudoeste, com herdeiros de José Martins de Carvalho, herdeiros de
Anacleto Francisco de Oliveira Fortes, herdeiros de José Sabino Jorge, Antonio
Rodrigues, Elisa de tal, Juca Rodrigues, parte da fazenda da Ajuda, de propriedade
de Jayro Luiz Lessa e outros; no perímetro interno, com Ronald Carvalho Guerra,
Paulo Augusto Quintela de Medeiros, Antonio de Pádua, Eurico Januário da Costa,
Galdino Pimenta, Norberto da Silva - espólio de José Régis da Silva, Maria Natalina da
Costa Seabra - espólio de Levino Lázaro da Costa, Francisco Carlos de Souza - espólio
de Levino Lázaro da Costa, Tomé Bartolomeu da Costa - espólio de Levino Lázaro da
Costa, José Roberto Fernandes, Senilso José da Rocha, João Júlio da Costa, Maria Flor
de Maio, Plair de Lima Menezes, com a seguinte memória descritiva: (...).
Art. 2o - A Floresta Estadual do Uaimii - Flore-Uaimii, descrita no art. 1o objetiva
promover e proteger os mananciais para o abastecimento público, biodiversidade,
belezas cênicas, os sítios históricos, promovendo pesquisa, manejo florestal sustentável,
recreação, turismo ecológico e educação ambiental.
Art. 3o - Cabe ao Instituto Estadual de Florestas - IEF administrar a Floresta Uaimii,
adotando medidas necessárias à sua efetiva proteção e implantação.
Art. 4o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de outubro de 2003; 215o da
Inconfidência Mineira
Aécio Neves - Governador do Estado
Portanto, aparentemente a Fazenda da Ajuda não estaria integralmente abrangida
pela Floresta Estadual e nem a Fazenda Conta História.
Além disso, a transferência da propriedade dos lugares denominados PAIOL,
TAPERA, FAZENDA DA AJUDA e FAZENDA MATA PAU para o Instituto Estadual de
Florestas IEF de modo a se efetivar a implantação da Floresta Estadual UAIMII só se operou
após a lavratura das Escrituras Públicas em 03/08/2004.
Logo, ao tempo do fato gerador (01/01/2004) a área da Floresta Estadual ainda
subsistia enquanto propriedade privada sujeita à tributação do ITR, embora já estivesse destinada
a ser adquirida pelo Instituto Estadual de Florestas IEF (Termo de Compromisso de e-fls.
38/48; Decreto Estadual S/N de 21/10/2003; e Lei n° 9.985, de 2000, art. 17, §§ 1° e 6°).
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720688/2007-74

Mesmo com o Decreto Estadual S/N de 21/10/2003, a área destinada à
implantação da Floresta Estadual UAIMII não perdeu seu valor econômico, tanto que a
Companhia Vale do Rio do Doce pagou R$ 4.800.000,00 para a Horizonte Têxtil Ltda em três
parcelas nos dias 20/01/2004, 20/02/2004 e 22/03/2004, conforme consta da Escritura Pública de
Compra e Venda firmada em 03/08/2004 com o Instituto Estadual de Florestas IEF (e-fls. 74).
Avaliação dos ativos da Fazenda Ajuda e outras (e-fls. 231/403) sem assinatura,
sem explicitação da data a que tal avaliação se refere, sem identificação do emitente e sem
explicitação dos critérios e dados auferidos para a avaliação patrimonial não tem valor
probatório.
A ação de retificação de registro de imóvel proposta por terceiro (e-fls. 228/230) é
posterior ao fato gerador e a petição não é prova das áreas em questão.
Logo, diante de tal documentação também não se forma convicção de haver área
de interesse ecológico declarada em ato específico de órgão competente Estadual ou Federal e
nem é gerada a convicção de haver Área de Preservação Permanente. Não havia restrição de uso
e nem imprestabilidade para atividade rural (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alíneas
"b" e "c"; e Decreto n° 4.382, de 2002, art. 15), embora já estivessem destinadas a ser adquiridas
pelo Instituto Estadual de Florestas IEF
Em relação à exigência de ADA, entendo que sua apresentação é dispensada
apenas para a Área de Reserva Legal (Súmula CARF n° 122).
O fundamento para a exigência do ADA reside no art. 17-O da Lei n° 6.938, de
1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais firmado o entendimento de sua exigência para a
Área de Preservação Permanente, nos seguintes termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação as áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.430 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720688/2007-74

conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS .ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da
verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigir ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo (CTN, art. 111, II).
A alegação de que a norma legal viola regras e princípios constitucionais não
prospera, eis que o presente colegiado é incompetente para apreciar alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n°
2).
O contribuinte sustenta que cumpriu a exigência de protocolar ADA, mas que tal
documento não teria sido analisado pelo Acórdão de Impugnação. O ADA foi carreado aos autos
apenas com o recurso voluntário (e-fls. 455), tendo sido emitido para o Exercício de 2008 com
transmissão em 21/09/2008, ou seja, após a lavratura da Notificação de Lançamento ocorrida em
09/07/2007 (e-fls. 2).
Diante desse contexto, as glosas em questão devem ser mantidas.
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Por fim, registro que os conselheiros Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier votaram pelas
conclusões, eis que não acompanharam o fundamento de manutenção da glosa por não
apresentação de ADA tempestivo, invocando o Parecer PGFN/CRJ no 1.329, de 2016,
acompanhando, contudo, os demais.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital